Tribunal: TJMT
Processo: 1018024-13.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018024-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LOURIVAL JESUS DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPROCEDÊNCIA – PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
– CONDUTA TÍPICA – PRÁTICA DE CRIME DOLOSO – FALTA GRAVE CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DOS ARTS. 52 E 118, I, DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO – CONFORMIDADE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

- Conquanto a conduta de porte de droga para consumo pessoal não seja sancionada com pena privativa de liberdade, não é atípica, pois prevista como crime no art. 28 da Lei 11.343/06, o qual se encontra em plena vigência do ordenamento jurídico pátrio.

Assim, por força dos arts. 52 2 118, I, da LEP, o reeducando progredido para o regime semiaberto que é preso portando entorpecente para uso próprio, comete falta grave apta a autorizar sua regressão para o regime prisional mais gravoso, sem que isso implique em violação ao princípio da isonomia já que tal medida constitui “(...)

resposta estatal a uma infração disciplinar praticada no curso da execução penal (o que é mais grave) e não se confunde, em nenhuma medida, com as eventuais sanções a serem impostas em sede criminal
(...)”. (STF.
RHC n. 181560, Rel. Min. Carmen Lúcia, Julgamento em 30/3/2020, publicação em 1
o
/4
/
2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Lourival Jesus da Silva
interpôs, a tempo e modo, Agravo em Execução Penal contra decisão prolatada pelo MM Juiz da 2ª Vara de execuções Penais de Cuiabá-MT nos autos do PEP n.
0002030-93.2018.8.11.0034,

que o regrediu do regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de falta grave consistente no cometimento de fato definido como crime doloso.

Em suas razões, o agravante alega que estava cumprindo pena no regime semiaberto e, apesar do cometimento de novo crime no curso da execução penal consistente em posse de droga para uso pessoal, não pode sofrer regressão definitiva, pois a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 está em vias de ser descriminalizada.

Acrescenta que o
decisum
objurgado também fere o princípio da isonomia, uma vez que “
em condições normais, aos usuários de drogas não poderão ser impostas sanções privativas da liberdade, ao passo que, quanto à pessoa em cumprimento de pena, apenas pelo fato de sê-lo, estará submetida a tal sanção gravosa”
. Finaliza postulando pela reforma da decisão com o consequente reestabelecimento do regime prisional semiaberto (fls. 6/15).

Contrarrazões de fls. 28/30, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo não provimento do agravo (fls. 542/546):

“Agravo em Execução – Roubos majorados, furtos, nas formas simples e qualificada, resistência e desobediência – regressão para o regime fechado determinada pelo juízo singular - irresignação defensiva – almejada nulidade da decisão – inviabilidade - cometimento de fato definido como delito doloso – conduta de uso de drogas que constitui crime – inteligência do art. 118, inc. I, da LEP – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do agravo”.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023